Tribunal: TJES
Processo: 5004290-44.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004290-44.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELVIS MANOEL SANTOS SILVA
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5004290-44.2024.8.08.0030

Recorrente: ELVIS MANOEL SANTOS SILVA

Recorrido: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando os contracheques apresentados no id. 14582557 e seguintes, defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados a título de seguro, reconhecendo a existência de venda casada. Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignada, a parte autora presentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida. Explico.

In casu,
tenho que restou incontroverso nos autos a ocorrência da chamada venda casada,
pois a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o contrato de seguro fora, de fato, assentido pela parte autora, agindo com acerto o juízo de origem no reconhecimento da ilegalidade da contratação e na condenação da parte requerida na restituição em dobro dos valores cobrados.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. APLICAÇÃO DO CDC. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SEM FATOS NOVOS. 1. A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por esta indicada (STJ, REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo). 2. A restituição dos valores cobrados, relativos a venda casada de seguro prestamista, deverá dar-se em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC, uma vez que se reconhece que a instituição financeira, ao forçar a venda casada sem opção de escolha pelo consumidor, não agiu sob a égide da boa-fé objetiva, da transparência e da informação. 3. Inexistindo nos autos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram o decisum combatido, é de rigor a sua manutenção. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AC: 51989488420228090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, Anápolis - 6ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Em relação aos alegados prejuízos morais, a parte autora/recorrente não comprovou nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano extrapatrimonial, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Nesse sentido, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a restituição do valor pago indevidamente é suficiente para a restauração do “status quo ante”
(id. 14582555, negritei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELVIS MANOEL SANTOS SIL
VA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)